Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732092-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HELENA TOLEDO KAMINSKI, HURIELL GUIMARAES SANTOS, IONA IRBER, ISIS CAROLINE SILVA SANTOS, JAKESSON DE CARVALHO BONFIM, JORGE ANDRE VEIGA DE MENEZES, JOSE JEORGE OLIVEIRA, KENIO MARLOS LEMES MARTINS, LAIS RODRIGUES DE CASTRO, LANA DOS SANTOS WOLFF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença manejado por HELENA TOLEDO KAMINSKI e outros, ora exequentes, em face do DISTRITO FEDERAL, ora executado, nos seguintes termos (ID Num. 164950686): “Trata-se de pedido formulado em ID 163295429 pelo terceiro interessado MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS visando o destaque no crédito principal em relação aos honorários contratuais. Contraditório em ID 164863307. É o relatório. Decido. Não cabe acolhimento o pleito apresentado pelo escritório de advocacia MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Decerto, em que pese à formalização de contrato da referida Sociedade de Advogados com o Sindicato da Categoria (ID 163295434), a lei não confere à Entidade Sindical legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que a legislação correlata confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das Entidades de Classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais, só é permitida quando a Entidade juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização dos sindicalizados acerca do destaque de percentual da verba honorária. Nesse diapasão, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o Escritório de Advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o Escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a Entidade de Classe só garante ao Escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária quando os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. Nota-se que, na presente hipótese, a Sociedade de Advogados não apresentou nos autos contrato firmado com os Exequentes, nem autorização subscrita pelos credores de destaque da verba honorária sobre o crédito que lhe é devido. Desse modo, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo Escritório de Advocacia. (...).” Em suas razões recursais, o terceiro interessado narra tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual requereu o destaque dos honorários contratuais. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que o escritório de advocacia agravante atuou em todo o trâmite do processo n.o 0701444-06.2020.8.07.0018, cuja sentença é objeto da execução no feito originário, fato que motivou o pedido de reserva dos honorários contratuais. Aponta que os substituídos concordaram com o destaque no percentual apontado, “Conforme Ata de Assembleia Geral (em anexo) realizada pela entidade, houve deliberação por toda a categoria, autorizando por unanimidade o ajuizamento da referida ação coletiva, bem como, em caso de êxito, o destaque/execução dos honorários contratuais em nome do escritório patrono das respectivas ações, o escritório Mota e Advogados.” Argumenta que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 22, §7o, prevê que “Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades". Assim, prossegue, os associados que se valerem do título executivo assumem as obrigações pactuadas pela entidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 15% (quinze por cento) em favor do agravante e, no mérito, a efetiva reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49746506. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Na situação descrita nos autos, percebe-se que o cerne da questão em debate remete à possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais pactuados entre o escritório de advocacia Agravante; a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES-DF; e os exequentes. O art. 22, §4° da lei 8906/94 (Estatuto da OAB), prevê a possibilidade de o advogado promover a dedução dos valores que o exequente tem a receber em um cumprimento de sentença, com a apresentação do contrato de honorários advocatícios nos autos, conforme segue: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. No caso, o autor juntou aos autos do cumprimento de sentença movido pelos exequentes o contrato de prestação de serviços firmado com o a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES-DF (ID Num. 163295434 dos autos originários), o que, por si só, não é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre o agravante e o sindicalizado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narram os autos que, após reconhecer a legitimidade da associação exequente para ajuizamento da execução em substituição processual, o douto juízo intimou os patronos a apresentarem contratos individuais, com firma reconhecida, autorizando expressamente a retenção dos honorários contratuais em favor das sociedades de advogados que patrocinaram a ação. Contra essa decisão a sociedade recorrente manejou agravo de instrumento. Em suma, aduziu-se a possibilidade/necessidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que havia sido apresentado contrato com a associação substituta processual, sob pena de violação à regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em Documento: 93385485 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 4de 6 Superior Tribunal de Justiça 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1.528.822/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/2/2016. (grifei) Entretanto, após análise da procuração e das atas de assembleia da AES/DF (ID Num. 163295432 dos autos originários), verifico que há anuência da coletividade de associados aos termos do contrato realizado entre o sindicato e o escritório de advocacia, ora agravante. Dessa forma, em que pese a relação jurídica existente entre o Sindicato contratante e o escritório de advocacia contratado não alcançar, de plano, a esfera jurídica dos filiados, a expressa autorização por eles emitida, em assembleia geral, é suficiente para justificar o pleito do agravante. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR SINDICATO. ANUÊNCIA DO FILIADO COM RATIFICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS E FORNECIMENTO DE PROCURAÇÃO. VINCULAÇÃO AOS HONORÁRIOS PACTUADOS. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4o, DA LEI 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ocasião do processo de conhecimento, o sindicato contratou escritório de advocacia para a propositura de ação e estipulou o pagamento de honorários ad exitum à razão de 15% (quinze por cento), a ser pagos por cada um dos filiados. Posteriormente, foi celebrado aditivo contratual, quando os honorários foram majorados para 20% (vinte por cento). 2. Por se tratar de contrato firmado exclusivamente entre a entidade sindical e o escritório de advocacia, sem anuência expressa do filiado, as obrigações resultantes deveriam vincular tão somente os signatários. No entanto, a agravante firmou procuração em favor do respectivo escritório de advocacia e na qual ratificou os termos do contrato firmado com o Sindicato, ou seja, obrigou-se no pagamento dos honorários pactuados. 3. O destacamento dos honorários contratuais do crédito a ser vertido em favor da exequente tem previsão legal no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, bem como expressa previsão no contrato celebrado entre as partes. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618068, 07209773420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Com base nestes fundamentos, verifico a presença da probabilidade do direito. Por sua vez o perigo de dano está demonstrado nos autos, tendo em vista que a eventual expedição dos ofícios requisitórios devidos, sem o destaque ora pleiteado, impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada do destaque dos honorários contratuais em favor do agravante, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por esta razão, a fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado, determinando-se a suspensão da expedição dos ofícios requisitórios até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo agravante para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e suspender a expedição de ofícios requisitórios até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 17:14:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora